Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707838-40.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: ALEXANDRE MORAIS DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alexandre Morais de Carvalho contra acórdãos de IDs 17931638 e 19500141, que, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e rejeitando os aclaratórios do ora recorrente, aplicaram ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Em suas razões recursais (ID 20327205), o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que, conforme contracheque de ID 1746488, o recorrente exerce o cargo de técnico de atividades de meio ambiente e aufere mensalmente rendimentos brutos superiores a R$8.000,00 (oito mil reais). Ademais, reside em local que não condiz com a alegada hipossuficiência e instituto da gratuidade. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF